Tribunal: TJES
Processo: 5016527-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016527-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A
RECORRIDO: NV NET LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA MATERIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADAS. PRODUTO COM DEFEITO. GARANTIA. AUSÊNCIA DE REPARO DO PRODUTO NO PRAZO LEGAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 28.354,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016527-56.2024.8.08.0048

Recorrente: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S/A

Recorrido: NV NET LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 10233332).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva e incompetência material absoluta do Juizado, aduzindo a necessidade de realização de perícia complexa;
b)
alegação de cerceamento de defesa;
c)
inaplicabilidade das disposições do CDC, ao argumento de que a parte recorrida não é a destinatária final do produto;
d)
inexistência de danos materiais, passíveis de indenização.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
[1]
, razão pela qual rejeito a preliminar aventada pela parte recorrente.

De outro lado, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque integra a cadeia produtiva, respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, art. 18).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da venda do produto com defeito à parte recorrida.

No que se refere à aplicação das disposições consumeristas, entendo que deve ser aplicada,
in casu,
a mitigação da teoria finalista, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta-se no sentido de que " esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em uma situação de vulnerabilidade" (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, AgRg no REsp 1.149.195/PR, DJe 01/08/2013)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. OBSERVÂNCIA DO ART. 101 DO CDC.
A Teoria Finalista Mitigada, dispõe que estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Caso em que é reconhecida a aplicabilidade do CDC, porquanto a parte autora, embora empresário, é tecnicamente vulnerável perante a requerida.
Conforme art. 101, I do CDC, nas ações de responsabilidade civil do fornecedor por defeito no serviço, a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Logo, é facultado ao autor o aforamento da ação na comarca em que reside, não sendo obrigado a observar as regras gerais que constam do art. 53, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(
TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 53220850620238217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 06-02-2024)

Quanto ao mérito, em que pese as argumentações constantes das razões recursais, entendo que restou incontroverso nos autos que o produto adquirido apresentou vício dentro do prazo de garantia e não houve reparo dentro do prazo legal estabelecido pelo CDC.

Com efeito, verifico que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, a peregrinação da parte recorrida em buscar solucionar a situação de forma administrativa (acionando a assistência técnica para reparo do produto, sem êxito), bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido (o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos), motivo pelo qual tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da responsabilidade objetiva da parte recorrente em indenizar o recorrido pelos prejuízos suportados.

Assim, decorrido o prazo legalmente previsto no art. 18, § 1º, I, do CDC, o produto defeituoso não fora substituído/consertado, ressaltando-se que, em se tratando de vício de produto, a responsabilidade do comerciante se faz solidária (e não subsidiária), conforme o disposto no
caput
do dispositivo legal em comento.

Por tais razões, restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente na restituição do valor pago pelo produto defeituoso, no montante R$ 28.354,00 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)